Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-94.2025.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DE GÊNERO E AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AFASTADA. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR. MANTIDA. CRITÉRIO. DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. ADEQUAÇÃO. AGRAVANTE. AFASTADA. ERRO MATERIAL. REGIME. SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelos crimes de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher (art. 129, § 13, CP) e de ameaça (art. 147, CP).
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Examinar: (i) a presença de lastro probatório para a condenação; (ii) a valoração desfavorável da culpabilidade do agente na primeira fase dosimétrica; (iii) a incidência da fração de 1/6 por vetor desfavorável; (iv) a incidência da fração de 1/6 por circunstância agravante na segunda fase; (v) a possibilidade de fixação de regime prisional mais brando.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir especial credibilidade à palavra da vítima, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como no caso concreto.
4. A testemunha deve, preferencialmente, depor pelo que sabe e presenciou. Admite-se no ordenamento jurídico, todavia, a figura do testemunho indireto (testemunha do “ouvi dizer” ou “hearsay testimony”) – cabendo ao julgador valorar a subjetividade de tais relatos à luz dos demais elementos produzidos nos autos.
5. Cotejadas as declarações da vítima e das testemunhas (tanto na fase policial quanto em Juízo) com o resultado do exame pericial (descrevendo lesões compatíveis com os relatos), resta evidente a concatenação das provas produzidas, corroborando a conclusão quanto à materialidade e autoria das lesões corporais.
6. O crime de ameaça, por ser formal, não depende da produção de resultado naturalístico, consumando-se quando a vítima tem ciência do propósito do agente de lhe causar mal injusto e grave, mormente quando demonstrado o fundado temor em relação ao mal prometido, hipótese dos autos.
7. Correta a avaliação negativa da culpabilidade, em razão de o crime ter sido cometido na presença de filho.
8. Prevalece nesta Corte o entendimento de que a exasperação da pena-base deve observar o intervalo entre a pena mínima e máxima prevista no preceito secundário do respectivo tipo penal, majorando-se a pena em 1/8 (um oitavo) deste intervalo para cada circunstância desfavorável. Não há falar em direito a critério mais favorável ao réu, porquanto a escolha se insere no âmbito de discricionariedade regrada do julgador.
9. Constatado erro material na sentença, consistente no reconhecimento da reincidência, a despeito de não constar decisão condenatória transitada em julgado na Folha de Antecedentes Criminais do acusado, passível a correção de ofício.
10. Embora a pena definitiva seja inferior a quatro anos, e a despeito de o réu ser primário, a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis não recomenda o início em regime mais brando, devendo ser mantido o semiaberto
IV – DISPOSITIVO
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Jurisprudência relevante citada: STJ. AgRg no REsp n. 1.387.883/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/10/2017. TJDFT. Acórdão 1888212, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 4/7/2024; TJDFT. Acórdão 1864157, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 16/05/2024.